Tribunal: TJDFT
Processo: 0766173-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE VIA TELEFONE. NÚMERO OFICIAL DO BANCO. SPOOFING. PIX MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. SÚMULA N.o 479 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1. Trata-se de fraude comum aplicada via telefone a partir do "spoofing" de chamada, cuja técnica faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.
2. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da vítima, que deveria ter suspeitado da ligação recebida e então ter entrado em contato com o banco para verificar a veracidade das informações - especialmente porque é de conhecimento geral que as instituição financeiras não ligam para os clientes para confirmar transações ou para informarem sobre suspeita de fraude -, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória da recorrente, sobretudo porque a transferência bancária foi realizada com senha pessoal da consumidora.
3. O Enunciado n.o 479 da Súmula do STJ não se aplica ao presente caso, pois este trata de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pela recorrente.
4. Precedentes: Acórdãos 1720461, 1639351 e 1639034.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.